Tribunal: TJDFT
Processo: 0739023-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739023-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA RESENDE MOURA DA COSTA AGRAVADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., PRIMAVIA MOTORS LTDA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 22a Vara Cível de Brasília (id 41395721) que, em demanda redibitória, indeferiu, por ausência de periculum in mora, liminar para que a ré disponibilize veículo para seu uso, com as mesmas especificações e padrão do automóvel adquirido - JEEP COMMANDER OVERLAND modelo T270, até o julgamento final da ação ou para que restitua integralmente os valores pagos no negócio. Narra que o automóvel, adquirido em 19/01/22 pelo valor de R$ 233.990,00 apresentou problemas mecânicos cinco meses depois, sendo levado para manutenção em 14/06/22, entretanto, somente recebeu comunicação para retirada do veículo reparado em 10/08/22, após os 30 dias previstos no CDC 18, § 1o. Acrescenta que se recusou a retirar o veículo, notificou a agravada em 18/07/22, pleiteando a devolução do preço pago, entretanto, não obteve êxito. Sustenta que até a presente data não dispõe de veículo para locomover-se, para realizar os afazeres diários e satisfazer as necessidades de sua família, tendo em vista que o bem adquirido está na posse da primeira agravada desde 14/06/22 e não possui condições financeiras de arcar com aluguel de um veículo, já que continua efetuando o pagamento das parcelas mensais do financiamento relativo à aquisição, cada uma no valor de R$ 2.999,38. Informa que recorre a familiares, que eventualmente lhe emprestem veículo compatível com suas necessidades. Alega que não teve responsabilidade pelo evento danoso, que tornou o bem imprestável para uso, cabendo às agravadas arcarem com os prejuízos da consumidora, fornecendo-lhe veículo compatível com o adquirido até a restituição do valor ou julgamento da demanda. Requer o deferimento da liminar. 2. A mera alegação de que o veículo é necessário para os afazeres diários próprios e da família não constitui periculum in mora que justifique a antecipação da tutela recursal, cabendo o acréscimo de que um veículo foi colocado à sua disposição pelas agravadas, mas chegou a ser devolvido pelo agravante porque seria de padrão inferior. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator